Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725126-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 97027338, proferida em ação civil pública ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões, alega ser necessária a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, para todos os servidores públicos fazendários que laborem em ambiente aglomerado, independentemente de cargo. Afirma que os servidores retornaram ao trabalho presencial, desde 5/5/2021; que não há observância do distanciamento nas salas; que não há necessidade de elaboração de laudo pericial. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata implantação de adicional de insalubridade, no grau máximo de 40%, para todos os servidores públicos fazendários que laborem em ambiente aglomerado. Sem custas, em face do disposto no artigo 18 da Lei 7.347/85. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Tendo em vista os referidos requisitos cumulativos exigíveis, não assiste razão à parte agravante. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “assegurar adicional de insalubridade de forma generalizada a categoriais funcionais, em grau máximo, independentemente de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, por lei de iniciativa parlamentar, afronta o princípio da separação dos poderes, interferindo diretamente na atuação do Poder Executivo.” (Acórdão 1347949, 07031998520218070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ou seja, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Se a previsão constitucional asseguradora do direito ao adicional de insalubridade (artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal) é norma de eficácia limitada, por conter a expressão “na forma da lei”, a percepção do benefício está condicionada à existência de norma regulamentadora. Ademais, o eventual direito ao recebimento de adicional de insalubridade, por força da hipotética exposição ao vírus, exige a efetiva comprovação de que as condições de trabalho são causa de contaminação por vírus. A alegação genérica de que todos os servidores da carreira, após a determinação de retorno ao trabalho presencial, estão em condição potencialmente nociva, não é fundamento suficiente para a imediata concessão do adicional em grau máximo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Preclusa, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora